Tribunal: TJSP
Processo: 1056490-19.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele que, em tese, por eles responderia. No mérito, porém, os elementos coligidos não são capazes de

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele que, em tese, por eles responderia. No mérito, porém, os elementos coligidos não são capazes de comprovar, de maneira inconteste, que a requerida era a condutora do veículo, sendo insuficiente para tanto a prova oral, na medida em que contraria o quanto consta do boletim de ocorrência, segundo o qual o automóvel era conduzido pelo falecido marido da ré, informação que não foi corrigida pelo autor, também presente no distrito policial. Não tendo o requerente se desincumbido satisfatoriamente do ônus de provar que a requerida era a condutora do veículo, e não sendo ela nem ao menos a proprietária bem, não há como responsabilizá-la pela reparação de danos pretendida. Não bastasse, embora seja verossímil que a motocicleta do autor tenha sofrido avarias, deixou ele de comprovar os danos materiais, o que deveria ser feito na fase de conhecimento, não se justificando, por se tratar de fato pretérito e de prova que já podia ter sido produzida, a apuração em posterior fase de liquidação. Sentença reformada, para julgar improcedente a ação.

Recurso provido.